Tribunal: TJDFT
Processo: 0032968-42.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032968-42.2013.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. RECORRIDO: PATRICIA GOMES XAVIER BARBOSA DESPACHO Na petição de ID 16934892, a recorrente SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. informou o pagamento da condenação, pugnando pela intimação da recorrida para levantamento dos valores e, após, emissão de guia de custas finais para baixa e arquivamento do processo. Intimada, a recorrida não se manifestou. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Ademais, transcorreu in albis o prazo para impugnação da decisão de ID 16403380. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024